Tribunal: TJMT
Processo: 1044441-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044441-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento de danos. seguro. danos elétricos em equipamentos de consumidores. responsabilidade civil objetiva de concessionária de energia elétrica. laudo pericial judicial. nexo de causalidade. ausência de comprovação. sentença reformada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação regressiva, ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento do valor pago a título de indenização a dois segurados vizinhos, cujos equipamentos eletrônicos foram danificados na mesma data, supostamente por falha na prestação do serviço de energia. Sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e adotando as conclusões do laudo pericial judicial.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios dos autos, em especial o laudo pericial, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos materiais experimentados pelos segurados, a fim de justificar o dever de ressarcimento em sede de ação regressiva.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que, todavia, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta (prestação do serviço) e o dano.

4. O laudo pericial judicial, principal fundamento da sentença condenatória, concluiu que os danos causados nos imóveis dos segurados foram decorrentes de descargas elétricas, seguida por sobretensão e oscilação na rede elétrica, o que, por si só, não atesta a responsabilidade da ré.

5. A mera ocorrência simultânea de danos em imóveis vizinhos, embora seja um indício de causa externa, não é suficiente, por si só, para estabelecer inequivocamente a responsabilidade da concessionária, especialmente quando os relatórios técnicos da empresa, fiscalizados por órgãos reguladores, não registram qualquer perturbação na rede de distribuição que atendia os imóveis na data do evento.

6. Ausente a comprovação robusta do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, o nexo de causalidade entre uma falha na prestação do serviço e os danos indenizados, o ônus probatório (art. 373, I, do CPC) não foi cumprido, impondo-se a improcedência do pedido de ressarcimento.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos de consumidores não prescinde da comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo. 2. A conclusão de laudo pericial que estabelece que os danos são decorrentes de descargas elétricas, seguida por sobretensão e oscilação na rede elétrica, não é suficiente para estabelecer o nexo causal, especialmente quando se tem prova em sentido contrário.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código Civil, art. 786; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo no 1.282.

STJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, REsp n. 2.099.676/SP, j.18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” (Processo no 1044441-11.2021.8.11.0041), ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A., ora apelada, contra a apelante, julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao ressarcimento integral do valor pleiteado, corrigido monetariamente e acrescido de juros (cf. Id. no 325373435).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, reitera a tese de ausência de nexo causal, sustentando que o laudo pericial partiu de premissa equivocada ao correlacionar os danos à troca de um transformador que não servia às unidades consumidoras em questão (cf. Id. no 325373436).

Afirma que seus relatórios técnicos, devidamente fiscalizados, comprovam a inexistência de qualquer anomalia na rede no período do sinistro, o que afastaria seu dever de indenizar.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 325373436).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 325373441).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou procedente o pedido formulado por ALLIANZ SEGUROS S.A., ora apelada, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 17.019,98 (dezessete mil, dezenove reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais.

O juízo de origem assim fundamentou a decisão:

“(...) Ultrapassadas tais questões, cinge-se em discutir acerca do mérito da ação.

Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC/02).

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

In casu, trata-se de AÇÃO REGRESSIVA onde busca a parte autora o recebimento da quantia total de R$ 17.019,98, paga aos segurados, em razão de descargas elétricas que culminaram na queima de aparelhos eletrônicos.

A ré defende que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo, portanto, se falar em pagamento de indenização.

A controvérsia da demanda gira em torno da responsabilidade pelo prejuízo ocorrido.

Pois bem. Resta incontroverso nos autos que Ivo Kappes e Tovar Joel Weis são beneficiários de seguro administrado pela autora, que abrange à cobertura de danos elétricos.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de R$ 17.019,98 ao segurado, referente às queimas dos aparelhos eletrônicos descritos no id. 72547342.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

(...)

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC, verbis:

(...)

In casu, o conjunto probatório, em especial o laudo judicial, é sólido e coerente e permite afirmar a responsabilidade civil da concessionária. De início, a perícia esclarece que ambos os imóveis segurados, situados na mesma rua e contíguos entre si, experimentaram danos na mesma data (13/01/2021), circunstância que, por si, afasta a hipótese de causas internas isoladas e aponta para distúrbio oriundo da rede externa. O perito, após exame minucioso de relatórios de sinistro, notas fiscais, orçamentos e pareceres de oficinas tecnicamente habilitadas, concluiu que os danos decorreram de descargas elétricas seguidas de sobretensão e oscilação na rede de distribuição, com padrão de queima compatível de fontes e placas eletrônicas.

Ressaltou, ainda, que, embora os relatórios da requerida não trouxessem registro de interrupção exatamente no instante do sinistro, consta a imediata substituição do transformador na sequência do evento, fato objetivo que corrobora a ocorrência de anomalia na rede de fornecimento no período correlato. Ficou também consignado pelo expert que “piques” de energia inferiores a três segundos, inclusive oriundos de descargas atmosféricas, nem sempre são captados pelos sistemas de registro da concessionária, o que explica a ausência de anotação pontual, sem infirmar a materialidade do distúrbio elétrico.

A prova técnica, conquanto indireta por impossibilidade de inspeção in loco ex post facto, ancorou-se em documentação idônea, com registros fotográficos, relatórios de regulação e pareceres de oficinas, todos convergentes quanto à natureza elétrica do dano e à inviabilidade de reparo em determinados componentes, impondo substituição integral de aparelhos.

Sob o prisma jurídico, a relação entre usuários do serviço e a concessionária insere-se no regime de responsabilidade objetiva por defeito na prestação de serviço essencial, impondo ao fornecedor o dever de responder por danos causados aos consumidores por falhas de qualidade e segurança do serviço, salvo prova cabal de excludente, o que não se verificou.

A requerida, apesar de trazer relatórios gerais sem apontamento de interrupção no exato momento, não logrou infirmar a narrativa técnica consistente de distúrbio na rede, tampouco demonstrou fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva das vítimas.

Ao revés, a pronta substituição do transformador em data imediata ao sinistro, somada à simultaneidade dos danos em imóveis vizinhos conectados à mesma rede, robustece o nexo causal atribuído no laudo. Acrescente-se que a própria regulação setorial, mencionada e transcrita no estudo técnico, estabelece que a confirmação, por laudo idôneo, de que o dano tem origem elétrica gera o dever de ressarcir, ressalvadas hipóteses específicas não ocorrentes no caso, de modo que o acervo probatório supera o padrão de suficiência exigido para a procedência do pedido.

Além disso, não consta do laudo a indicação da ocorrência de qualquer evento da natureza que ocasionou a queima dos aparelhos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a requerida poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço. Entretanto, nota-se, aliás, que sequer apresentou documento capaz de extirpar a sua responsabilidade.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

(...)

Giza-se, por derradeiro, que, muito embora a parte requerida argumente que o sistema interno não registrou interrupções ou oscilações, entendo que não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ônus este que lhe cabia.

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade, de forma que a responsabilização da concessionária é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 17.019,98, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso até a citação. A partir da citação, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, que abrange juros e correção.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignada com o resultado da demanda, alega a parte apelante, em suma, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de energia e os danos nos equipamentos dos segurados.

Sustenta que seus relatórios técnicos internos não apontaram qualquer perturbação na rede elétrica na data do sinistro e que o laudo pericial judicial partiu de premissa equivocada ao interpretar a troca de um transformador que não atendia às unidades consumidoras em questão.

Já a parte apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

Defende a robustez do conjunto probatório, em especial do laudo pericial, que teria confirmado o nexo causal ao analisar a simultaneidade dos danos em imóveis vizinhos e a ocorrência de sobretensão na rede.

Reitera a responsabilidade objetiva da concessionária e a caracterização da descarga atmosférica como fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à existência ou não de nexo de causalidade entre a prestação do serviço pela concessionária e os danos materiais experimentados pelos segurados, os quais ensejaram o pagamento de indenização securitária e, por conseguinte, o direito de regresso da seguradora.

Primeiramente, tem-se que relação jurídica originária, estabelecida entre os segurados e a concessionária de energia, é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a apelada sub-rogou-se nos direitos e ações de seus segurados contra o causador do dano, conforme dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Todavia, quanto ao instituto da sub-rogação, impõe-se destacar a tese consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.282:

“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

Portanto, não é possível que haja a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6o, inc. VIII (inversão do ônus), e 101, inc. I, do CDC (competência de ajuizamento).

Com efeito, Pontes de Miranda é taxativo: “não se sub-roga o solvente no que é personalíssimo ao credor” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: direitos da obrigações, efeitos e adimplemento. t. 24. Atual. por Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: RT, 2012, p. 387).

Em reforço, já decidiu reiteradamente a Suprema Corte que “
Nesse contexto, não é possível que haja a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de benesse conferida pela legislação especial para o indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que prevê o art. 101, I, do CDC.
” (STJ - Terceira Turma - Relatora: Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.099.676/SP, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Desse modo, uma vez afastada a aplicação das normas personalíssimas protetivas do CDC em favor da seguradora, o ônus de comprovar o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados recai integralmente sobre a parte autora, ora apelada, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, cabe à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, que os prejuízos suportados pelos segurados decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, não sendo possível presumir a responsabilidade da concessionária apenas com base na simultaneidade dos danos.

Feitos os esclarecimentos e ressalvas, entende-se que a responsabilidade da apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme dispõem o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Portanto, no caso em exame, não há necessidade de se perquirir acerca da culpa, bastando a comprovação do dano, de sua extensão e do nexo de causalidade entre o evento e a conduta da apelante.

Isso porque, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, sua configuração exige a demonstração de vínculo concreto entre o resultado danoso e a execução do serviço, bem como com os deveres inerentes à atividade desempenhada. Afinal, não é todo e qualquer prejuízo decorrente de evento relacionado à energia elétrica que pode ser automaticamente imputado a uma falha na prestação do serviço pela concessionária.

No caso dos autos, a parte apelada, com o objetivo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, apresentou laudos técnicos particulares e, posteriormente, o laudo pericial elaborado no curso da instrução judicial, este, por determinação da decisão de Id. no 325373392.

Nesse interim, verifica-se que a sentença acolheu integralmente as conclusões apresentadas pelo perito nomeado pelo juízo para embasar a condenação.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, uma análise mais detida do conjunto probatório evidencia a fragilidade do nexo de causalidade estabelecido entre o alegado dano e a conduta atribuída à concessionária.

O expert judicial, após análise de toda a documentação carreada aos autos, concluiu nos seguintes termos (cf. Id. no 325373425, fls. 47):

“(...) Por meio das análises documentais realizadas, os relatórios técnicos e orçamentos apresentados concluem que os danos causados nos imóveis dos segurados da empresa, ora Requerente, foram decorrentes de descargas elétricas, seguida por sobretensão e oscilação na rede elétrica. (...)”

Em outras palavras, a perícia técnica atribuiu a causa dos prejuízos a descargas atmosféricas que provocaram variações anormais de tensão no sistema elétrico. Assim, o laudo não aponta de forma categórica uma falha operacional da concessionária, mas apenas descreve a sequência de eventos elétricos que resultaram nos danos, sugerindo que estes decorrem de causas externas, alheias à atuação direta da empresa de energia.

Ademais, o perito ressaltou um aspecto de extrema relevância, qual seja de que os danos teriam ocorrido na mesma data (13/01/2021) em dois imóveis distintos, porém vizinhos, ambos ligados à mesma rede de distribuição da apelante.

Tal simultaneidade, embora afaste a hipótese de causas internas e indique a possibilidade de distúrbio originado na rede externa, não permite concluir, de forma categórica, pela responsabilidade da apelante, uma vez que o laudo não estabeleceu relação direta e inequívoca entre o suposto evento e a atuação da concessionária.

Nesse ponto, conforme se depreende do laudo pericial (Id. no 325373425, fls. 54):

“(...) 5- É possível que a queima dos equipamentos tenha sido causada por fatores alheios à responsabilidade da requerida, considerando as informações constantes no laudo apresentado pela autora?

RESPOSTA 05– Tem-se que mesmos os relatórios não apresentando registros de ocorrências, o fato da ocorrência de sinistro a dois consumidores distintos somada a imediata substituição do transformador, embasa-se o fato da ocorrência de distúrbio na rede de fornecimento que levaram a queima dos equipamentos eletrônicos conforme narrados pelos pareceres técnicos acostado nos autos.

6- O laudo apresentado pela seguradora traz elementos técnicos mínimos que assegurem ao interlocutor a real causa da queima dos equipamentos eletrônicos?

RESPOSTA 06– Sim, alguns pareceres técnicos apresentavam assinatura de responsável técnico credenciado ao CREA/MT, contendo ainda elementos técnicos mínimos que demonstravam possível origens dos danos dada a extensão dos mesmos no equipamento. (...)”

Ao responder o quesito de número 5, formulado pela própria apelante, o expert correlaciona os danos dos imóveis vizinhos à substituição de um transformador pela apelante em data posterior ao sinistro. Contudo, a apelante, em sua manifestação sobre o laudo e em suas razões recursais, demonstrou de forma convincente que o perito incorreu em erro de premissa.

Conforme se extrai das razões recursais da concessionária, o transformador que passou por manutenção (no 54120448) não é o mesmo que atende às unidades consumidoras dos segurados (no 5713154149).

Essa distinção, de natureza eminentemente técnica, não foi devidamente rebatida pela apelada nem esclarecida de forma satisfatória pelo perito. Portanto, a correlação pericial de que a perdas dos eletrônicos são “decorrentes de descargas elétricas seguida por sobretensão e oscilação na rede elétrica”, não apresenta conexão fática que sustenta a inferência de uma “anomalia na rede”.

Remanesce, então, como único indício de responsabilidade da concessionária, a simultaneidade dos danos. Embora relevante, tal fato, isoladamente, não é suficiente para estabelecer, com a segurança jurídica necessária, o nexo de causalidade.

Descargas atmosféricas, por exemplo, podem atingir uma área geográfica restrita e induzir surtos de tensão que se propagam por diferentes meios, não se limitando à rede de distribuição elétrica.

Ademais, problemas na instalação de aterramento dos imóveis ou a ausência de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) também podem contribuir para a ocorrência de danos em múltiplos locais próximos durante um mesmo evento climático.

Nesse ponto, o referido laudo técnico é certeiro em demonstrar eventual possibilidade:

“(...) 17. A queda de uma descarga atmosférica (raio) ocorrida na rede externa é capaz de se propagar para as unidades consumidoras?

RESPOSTA 17 – Sim, a queda de uma descarga atmosférica (raio) na rede elétrica externa é perfeitamente capaz de se propagar até as unidades consumidoras e causar danos aos equipamentos elétricos e eletrônicos. Essa possibilidade é reconhecida tanto pela engenharia elétrica, quanto pela norma técnica brasileira (ABNT NBR 5410) e por decisões regulatórias da ANEEL e judiciais.

18. Houve a ocorrência de descarga atmosférica diretamente no imóvel?

RESPOSTA 18 – Pela documentação disponibilizada nos autos, não foi identificada presença de relatórios que demonstram a ocorrência de descargas elétricas diretamente nos imóveis. (...)”

Dessa forma, ausente a comprovação inequívoca do nexo de causalidade, elemento este indispensável à configuração da responsabilidade civil, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ressalte-se que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de demonstração do vínculo causal entre a conduta e o dano, sendo imprescindível que este decorra diretamente da atividade desempenhada pela concessionária. Do contrário, estar-se-ia impondo à empresa o dever de indenizar independentemente de sua atuação, o que configuraria verdadeira responsabilidade sem causa, incompatível com o ordenamento jurídico.

Assim, inexistindo prova concreta de falha na prestação do serviço ou de conduta imputável à apelante que tenha originado o evento danoso, e considerando que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não há como subsistir a condenação imposta na origem.

Pelo exposto, conheço DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência integral da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a ALLIANZ SEGUROS S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025